Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE PUBLICIDADE E OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE CASAMENTO FORMAL CONCOMITANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPEDIMENTO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Configuram-se como elementos essenciais para caracterização da união estável a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o objetivo de constituição de família; por outro lado, como elementos acidentais, tem-se tempo, a prole e a coabitação.

2. O art. 1.724, do CC, enuncia vários deveres que devem ser obedecidos pelos conviventes, tais como o dever de respeito e lealdade; dever de mútua assistência, moral, afetiva, patrimonial, sexual e espiritual; dever de guarda, sustento e educação dos filhos.

3. No ordenamento jurídico brasileiro, não se reconhece a união estável e o casamento concomitantemente. Tal entendimento tem como base o dever de fidelidade e da monogamia consagrados na legislação vigente.

4. A existência de união estável tem proteção constitucional, desde que não haja impedimento legal.

5. As provas colacionadas aos autos demonstram que, ainda que tenha existido um relacionamento amoroso entre a autora e o falecido, tal união não configura vínculo marital. A uma, porque não houve comprovação da separação de fato do de cujus com sua esposa. A duas, porque não houve demonstração dos requisitos da publicidade e do objetivo de constituir família, indispensáveis para caracterizar a união estável.

6. Constatado que a autora não logrou êxito em demonstrar a existência de união exclusiva, pública e com o nítido propósito de constituir família, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7.Recurso desprovido.